Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE INATIVA HÁ MAIS DE 4 ANOS. ENCERRAMENTO INFORMAL DE CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 2.025 DO BANCO CENTRAL. REsp 1337002/RS. DÍVIDA ORIGINADA EXCLUSIVAMENTE DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. AFRONTA AO ART. 39, V, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. A parte autora não encerrou a conta corrente formalmente conforme determina o art. 12, I, da Resolução no 2.025/93 do Banco Central, contudo restou comprovada a falta de movimentação dela por mais de seis meses, de modo que o entendimento das Turmas Recursais é o de que a cobrança de tarifa bancária de manutenção de conta corrente, cuja falta de pagamento gera dívidas de IOF e encargos financeiros que passam a ser quitadas com a utilização de cheque especial, são indevidas em razão da falta de contraprestação de serviço, isso em razão de afrontar o art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente recente: (Acórdão 1439797, 07594645920218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O Superior Tribunal de Justiça considera prática ilícita a negativação indevida do nome do consumidor por dívida de tarifas e encargos sem que a instituição financeira esteja prestando qualquer serviço para justificar a cobrança contra o cliente do Banco. Precedente: (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)".
4. DANOS MORAIS. Inexistindo negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção de crédito, o caso não se ajusta aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos para a indenização por danos morais (REsp 1337002/RS).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.